Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706712-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0703006-08.2019.8.07.0011 ajuizada pelo agravante em desfavor de CERVEJARIA E CHOPERIA DO GAUCHO, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora